Tribunal: STF
Processo: Rcl 51881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 485/AP. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PENHORA DE RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO: DESCABIMENTO. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão do r. Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo nº 0011250-97.2014.5.01.0030, por meio da qual teria sido inobservada a decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.



2.     Narra o reclamante que, em cumprimento à ordem do r. Juízo reclamado, o Fundo Estadual de Saúde efetuou o bloqueio de créditos das empresas Prol Staff Ltda. e Bequest Participações Ltda.



3.     Ocorre que, após o julgamento da ADPF nº 485/AP, mesmo o r. Juízo reclamado tendo sido informado “sobre a impossibilidade de bloqueio de créditos em mãos da Fazenda Pública”, houve determinação para que os valores anteriormente bloqueados fossem transferidos.



4.     Destaca a inconstitucionalidade das decisões judiciais que ordenam o bloqueio de verbas devidas por entes estaduais aos prestadores de serviços para a satisfação de obrigações trabalhistas.



5.     Ressalta que o objeto do bloqueio foram recursos financeiros do Estado do Rio de Janeiro, os quais constituem, na verdade, bem público impenhorável, nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil, c/c. os arts. 99 e 100 do Código Civil, e o art. 100 da Constituição da República. Menciona, ainda, contrariedade ao princípio da independência dos Poderes, ao se pretender determinar judicialmente a data do repasse de recurso pelo Poder Executivo.



6.     Requer a concessão de liminar para suspender o ato de constrição determinado por meio da decisão reclamada. Alternativamente, se já houver sido cumprida a determinação de bloqueio, pede a restituição dos valores ao ente político. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada, com a procedência desta reclamação.



É o relatório.



Decido.



7.     Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



9.     No caso presente, a parte reclamante alega inobservância do que decidido pelo Pretório Excelso na ADPF nº 485/AP. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.



1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos)



10.     Examinando a decisão reclamada, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no julgado acima, uma vez que foi determinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro o “bloqueio de créditos porventura existentes em benefícios das empresas Prol Staff Ltda. - CNPJ – 31.651.490/0001-10 e Bequest Participações Ltda., CNPJ – 22.534.426 /0001-68 junto ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e coloque à disposição do Juízo o valor da execução” (eDoc. 2, fl. 33). Posteriormente, em 15/09/2020, reiterou-se a determinação de intimação do reclamante para o cumprimento da decisão (eDoc. 2, fl. 35).



11.     O ponto fulcral que resultou na fixação da tese supratranscrita, sob a minha óptica, é a imperiosa submissão do poder público - no que se inclui o Judiciário - às regras do orçamento e à separação dos Poderes, conforme expressamente consta da parte final do julgado paradigma.



12.     Nesse contexto, certo é que os valores não apenas estão sob a guarda e disponibilidade da Administração, como possuem destinação específica, ancorada em normas orçamentárias cogentes e, em regra, vinculada ao adimplemento de contratos administrativos de caráter continuado.



13.     Dessa forma, parece-me indevida a interferência do Judiciário em redirecionar sua destinação, ressalvada a excepcional hipótese prevista no art. 100, § 6º, da Constituição da República. No julgamento da ADPF nº 275/PB, o voto do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destaca bem a excepcionalidade da medida (grifos acrescidos):



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019)



14.     Naquela assentada, constou da decisão final “a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público”, vale dizer, a determinação para que, em vez de pagar ao contratado, a Administração pague a “terceiros”, não integrantes da relação contratual, em princípio, viola as regras orçamentárias e o princípio da Separação dos Poderes.



15.     Entendo que não se trata de um mero redirecionamento de numerário (em vez de se pagar “A”, paga-se “B”), sem maiores percalços à Administração. O próprio caso dos autos revela que, ao impor o depósito em juízo de valores destinados a honrar contrato administrativo, a decisão reclamada tem o condão de causar efeitos deletérios, quiçá irreversíveis, à prestação e/ou fornecimento de serviços e produtos, em prejuízo da coletividade.



16.     O bloqueio de recursos públicos destinados a pagar contratos administrativos, a meu juízo, não impacta apenas a empresa contratada que deixará de receber a contrapartida pelos serviços ou produtos fornecidos ao ente público. Em jogo, não raras vezes, o próprio interesse da coletividade.



17.     Correta, pois, a conclusão contida no voto do eminente Relator da ADPF nº 387/PI, e. Ministro Gilmar Mendes, a respeito dos efeitos imprevisíveis que uma medida judicial dessa natureza pode causar:



     



“Portanto, se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Assim, as decisões impugnadas na presente arguição também se afiguram lesivas ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017)



     



18.     Há diversos precedentes desta Corte no sentido de não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para quitação de débitos trabalhistas. Entre as situações análogas à presente, cito:



Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl nº 42.461-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021, grifo nosso)



RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    (Rcl nº 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020, grifo nosso)



19.     Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: RCL nº 39.252/MA (Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/05/2022, p. 30/06/2020); RCL nº 45.276-MC/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/12/2020, p. 08/01/2021 e 04/02/2022); RCL nº 52.170-MC/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2022, p. 08/03/2022); RCL nº 52.302 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2022, p. 15/03/2022); RCL nº 52.342-MC/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2022, p. 18/03/2022); e RCL nº 52.511/RJ (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2022, p. 04/04/2022).



20.     Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços contratados.



21.     Ante o exposto, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos penhorados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação.



22.     Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



23.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



24.     Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



Publique-se.



Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator